Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. ALEGAÇÃO DE RISCOS À CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória, fixou guarda compartilhada de criança com estabelecimento do lar de referência na residência paterna. A agravante alegou ausência de provas que justificassem a fixação do lar paterno e defendeu o restabelecimento do lar materno, sustentando que o genitor seria usuário de substâncias ilícitas e apresentaria condutas de agressividade. Postulou o efeito suspensivo ao recurso e, ao ter esse pedido indeferido, opôs embargos de declaração, recebidos como agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência para alteração do lar de referência da criança; (ii) apurar se é possível reverter a decisão interlocutória mediante a ponderação sobre os elementos probatórios já constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória que fixa o lar de referência da criança deve observar, prioritariamente, o princípio do melhor interesse do menor, nos termos do art. 227 da CF/1988 e do art. 1o do ECA.
4. A genitora não apresenta elementos de prova idôneos que corroborem suas alegações quanto à suposta dependência química e comportamento agressivo do genitor, não havendo boletins de ocorrência ou documentos probatórios que sustentem seus argumentos. 4.1 Ademais, o genitor, mesmo diante da não comprovação das alegações da recorrente, apresentou exame toxicológico com resultado negativo, cobrindo período significativo anterior ao ajuizamento da ação, o que fragiliza a tese da agravante.
5. A atual residência do menor, localizada na chácara da família paterna, é também o endereço declarado pela genitora em pedido de gratuidade de justiça, o que denota continuidade da situação fática.
6. A mãe trabalha no período noturno, enquanto o pai dispõe de maior rede de apoio familiar para os cuidados do menor, fator relevante na definição do lar de referência.
7. A ausência de risco concreto ao menor inviabiliza a concessão de tutela de urgência para mudança do lar de referência em sede de agravo de instrumento.
8. A complexidade da controvérsia e a escassez de provas robustas exigem dilação probatória e eventual realização de estudo psicossocial, inviáveis na via estreita do agravo de instrumento.
9. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A fixação provisória do lar de referência em guarda compartilhada deve observar o melhor interesse da criança, considerando a rede de apoio, a rotina parental e a ausência de elementos que indiquem risco à integridade do menor.
2. Alegações genéricas ou desprovidas de prova idônea sobre suposta inaptidão do genitor não são suficientes para, por si só, infirmar os fundamentos que foram utilizados pelo Juízo de primeiro grau para conceder a tutela de urgência.
3. A alteração do lar de referência requer dilação probatória, inclusive com a produção de estudo psicossocial, não sendo cabível sua reversão em sede de agravo de instrumento quando ausente verossimilhança e risco de dano.